Tribunal: TJBA
Processo: 8180558-41.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8180558-41.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JORDANA VERISSIMO MESQUITA Advogado(s):MILENA CORREIA SILVA, GABRIEL BISPO DA CONCEICAO ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA. EXISTÊNCIA DE VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. NOMEAÇÃO E POSSE. PRETERIÇÃO COMPROVADA. TAC CELEBRADO ENTRE MPBA, TJBA E PGE/BA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que julgou procedente o pedido de Jordana Veríssimo Mesquita, determinando sua nomeação e posse no cargo de Analista Judiciário – Subescrivão, referente ao concurso público regido pelo Edital nº 01/2014 do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), homologado em 2015. O recorrente sustenta que a candidata foi aprovada fora do número de vagas e que o prazo de validade do concurso expirou sem comprovação de preterição, argumentando que contratações precárias não geram direito subjetivo à nomeação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a recorrida, aprovada em cadastro de reserva na 682ª posição, possui direito subjetivo à nomeação e posse, considerando a existência de vacâncias durante a validade do concurso; e (ii) avaliar o impacto do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado entre MPBA, TJBA e PGE/BA sobre o direito da candidata, que não entrou em exercício provisório até o momento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados em cadastro de reserva surge quando, durante a validade do certame, surgem novas vagas decorrentes de vacâncias, como exonerações e aposentadorias, ou quando há preterição arbitrária ou imotivada, nos termos da jurisprudência consolidada pelo STF no Tema 784 da Repercussão Geral. 4. Restou comprovado que, durante a validade do concurso, ocorreram vacâncias e contratações precárias no TJBA, com a substituição de Analistas Judiciários por servidores de nível médio, o que caracteriza preterição e desvio de finalidade, conforme precedente do TJBA (Mandado de Segurança nº 8000783-45.2017.8.05.0000). 5. A classificação da recorrida (682ª posição) enquadra-se no parâmetro já reconhecido por decisões anteriores desta Corte, que garantiram o direito à nomeação de candidatos classificados até a 1.416ª posição. 6. O TAC celebrado entre MPBA, TJBA e PGE/BA, ao converter nomeações provisórias em definitivas, reconheceu a necessidade de preservar a isonomia no preenchimento de vagas decorrente de decisões judiciais, fortalecendo a pretensão da autora. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8180558-41.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada JORDANA VERISSIMO MESQUITA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .